Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723762-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AWW TRANSPORTES LTDA, GABRIELLY ARAUJO RODRIGUES LTDA AGRAVADO: TEREZINHA BARBOSA ARAUJO, NAIARA BARBOSA ARAUJO, TIAGO BARBOSA ARAUJO D E S P A C H O Os documentos acostados junto à petição de ID 60366457 não servem ao propósito, visto que denotam mera reiteração dos documentos trazidos junto às razões recursais (ID 60132229 e seguintes), os quais motivaram o despacho de ID 60190065. Imbuído no postulado da cooperação (art. 6o do CPC), oferto aos agravantes nova e derradeira oportunidade para trazerem aos autos elementos que permitam a efetiva da situação econômico-financeira, a saber extratos bancários de pelo menos os últimos 3 (três) meses, bem assim a declaração do imposto de renda PJ dos últimos 2 (dois) dois anos, facultado trazer aos autos outros documentos que entenda cumprirem a função de demonstrar o estado atual precário de suas finanças. Ressalto que o não cumprimento da determinação, ou a ausência de comprovação efetiva e atual de seu estado financeiro, poderá ensejar a rejeição do pleito de gratuidade aos agravantes. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator